Tribunal: STJ
Processo: 3415397-43.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927185 - MG(2025/0161083-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: CARLOS RENATO DOS SANTOS COELHO
AGRAVADO
: META CENTER BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ROCHA DE MACEDO - GO023566
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 412fb35d-34e0-4007-9f78-2fe648dcda0e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 412fb35d-34e0-4007-9f78-2fe648dcda0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927185 - MG(2025/0161083-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: CARLOS RENATO DOS SANTOS COELHO
AGRAVADO
: META CENTER BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ROCHA DE MACEDO - GO023566
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MURIAÉ, contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 214-215):
Quanto à primeira controvérsia, incide a
tendo em vista
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
Documento eletrônico VDA55398826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:06
Código de Controle do Documento: d30fdc0a-d390-4b55-812f-7f43f1dd2a92

disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Na mesma linha: "Considera-se deficiente de fundamentação o recurso
especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo
acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.187.030/RS,
Turma, DJEN de
.
5/3/2025)
[...]
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Todavia, conforme se extrai do julgado, as matérias arguidas pela
excipiente podem ser aferidas a partir dos elementos até então
coligidos, sem a necessidade de dilação probatória (fl. 139).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
[...]
Quanto à segunda controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes
a quo
termos:
Na hipótese, não consta dos autos que o Município de Muriaé tenha
instaurado o PTA e, ainda, tenha promovido a devida notificação da
parte executada de modo a permiti-la impugnar o crédito tributário, em
respeito à garantia da ampla defesa do contribuinte.
Aliás, ao que se colhe da peça anexada à ordem 27, o agravado/excepto
ao se manifestar sobre a exceção de pré- executividade afirmou não
haver necessidade de instauração do processo administrativo tributário
para o lançamento em questão, nada informando ou demonstrando
acerca da efetiva notificação do contribuinte.
Assim, despontando das provas carreadas aos autos que não houve
instauração de processo administrativo, tampouco envio de notificação
ao sujeito passivo, há que ser reconhecida a nulidade da CDA, com a
extinção da execução fiscal, em prol dos princípios do contraditório e
da ampla defesa (fl. 98, grifo meu).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em seu agravo interno às fls. 221-226, a parte agravante alega, em suma, que
"indicou a violação ao
CPC, ao fundamentar a oposição dos aclaratórios em omissões
art. 1.022,
do acórdão embargado e pelo fato de o recurso especial ter sido interposto em virtude das
omissões mantidas, mesmo com a oposição dos embargos de declaração" (fl. 224).
Ademais reitera as razões de mérito apresentadas em seu recurso especial.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fls.
).
232/233
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55398826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:06
Código de Controle do Documento: d30fdc0a-d390-4b55-812f-7f43f1dd2a92

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 212-215, fundou-se em três
: (i) - aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF,
fundamentos distintos e autônomos
tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que
teriam sido violados; (ii) - imposição do enunciado 7 da Súmula do STJ, por exigir reexame do
acervo fático-probatório dos autos quanto à primeira controvérsia; e (iii) - incidência
do enunciado 7 da Súmula do STJ, por exigir reexame do acervo fático-probatório dos autos no
tocante à segunda controvérsia.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente se limitou a reiterar as
alegações de mérito expostas nas razões do seu recurso especial, e sequer tentou refutar os óbices
e
, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
(ii)
(iii)
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Quanto ao primeiro fundamento do
unipessoal
, registre-se que, "para
decisum
(i)
rebater a aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando aplicada por ausência de indicação de
artigo supostamente violado, é necessário que a parte demonstre que apontou, nas razões do
especial, a inobservância de dispositivo legal com força normativa capaz de alterar o aresto
atacado" (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.512.162/CE,
de
, circunstância não visualizada no caso em apreço.
15/4/2024)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Documento eletrônico VDA55398826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:06
Código de Controle do Documento: d30fdc0a-d390-4b55-812f-7f43f1dd2a92

Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de

16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:06
Código de Controle do Documento: d30fdc0a-d390-4b55-812f-7f43f1dd2a92

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.185 / MG
Número Registro: 2025/0161083-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233415389001
10000233415389002
10000233415389003
10000233415389004
34153974320238130000 50027887120218130439
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA - MG240178
AGRAVADO
: META CENTER BRASIL LTDA
AGRAVADO
: CARLOS RENATO DOS SANTOS COELHO
ADVOGADOS : RAFAEL ROCHA DE MACEDO - GO023566
GUILHERME FRANCO RIBEIRO - MG228008
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
Documento eletrônico VDA56077347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: 23e2f1c0-ad8d-481e-bf4a-eb4f294c1b28

AGRAVADO
: CARLOS RENATO DOS SANTOS COELHO
AGRAVADO
: META CENTER BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ROCHA DE MACEDO - GO023566
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: 23e2f1c0-ad8d-481e-bf4a-eb4f294c1b28